Tribunal: STF
Processo: HC 139258
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-06
Data de publicação: 2018-03-06

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo do Recurso ordinário constitucional. Homicídio Qualificado. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. 



    1. Não cabe habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional. Precedentes.



    2. Nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Caso em que o paciente desferiu violentos golpes de faca contra a sua companheira, que morreu em decorrência dos graves ferimentos provocados.



    4. Habeas Corpus não conhecido, revogada a liminar.